Tribunal: TJMT
Processo: 0000328-31.2019.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000328-31.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental, Fauna]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA - CNPJ: 24.774.390/0002-04 (APELADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL CASONATTO - CPF: 991.992.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA – EMPRESA DE REVENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS – FISCALIZAÇÃO PELO INDEA/MT – DIVERGÊNCIA NO ESTOQUE DE VACINAS – RECEBIMENTO DE PRODUTOS DA MATRIZ – EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE REMESSA NA MESMA DATA – COMPROVAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE INFORMAÇÃO MENSAL AO ÓRGÃO RESPONSÁVEL – ART. 51, DA LEI N
o
7.138/1999 – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – NULIDADE DO AI E DA MULTA – DESPROVIMENTO – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME.

A legislação estadual estabelece que a empresa de revenda de vacinas e/ou de produtos de uso veterinário deve informar, mensalmente, em formulário próprio do INDEA/MT, o recebimento, movimentação, venda e estoque dos insumos.

Havendo comprovação de que a divergência de estoque de vacinas ocorreu em vista de ter recebido vacinas de sua matriz, na data da autuação, mostra-se correta a declaração de nulidade do Auto de Infração e da multa aplicada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, proposta pela empresa Recorrida, julgou procedente o pedido inicial (id. 79192506, págs. 04/11).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que inexiste ilegalidade na lavratura do Auto de Infração n. 097.290 e na aplicação da multa à empresa Apelada, visto que, no momento da fiscalização do INDEA/MT, a irregularidade, quanto ao estoque de vacinas, existia.

Aduz que, na espécie, aplica-se o Princípio da Instantaneidade dos Atos de Fiscalização Fiscal e, portanto, a explicação do ocorrido, após a operação, não possui efeito de descaracterizar a infração, pois cabia ao administrado comprovar a legalidade no ato da fiscalização.

Salienta que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, e a Apelada não comprovou que o crédito foi constituído de forma ilegal.

A Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 79192514, págs. 01/09).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, proposta pela empresa Recorrida, julgou procedente o pedido inicial.

Colhe-se dos autos que a empresa Agro Ferragens Luizão Ltda. propôs a Ação Declaratória de Inexistência de Débitos, em face do Estado de Mato Grosso, alegando, em apertada síntese, que, no dia 28/02/2013, foi autuada – Auto de Infração n. 097.290 –, por ter, em tese, deixado de efetuar o lançamento de 26 (vinte e seis) frascos de vacina contra a febre aftosa no formulário próprio do INDEA/MT.

Aduziu, na inicial, que a divergência no estoque de vacinas, encontrada pelo fiscal, deu-se em razão do recebimento, no dia da fiscalização, de 07 (sete) frascos de 50ml, com 10 (dez) doses cada e de 26 (vinte e seis) frascos de 250ml, com 50 (cinquenta) doses cada, da matriz, localizada no Município de Rondonópolis, conforme a nota fiscal n. 280.066.

Defendeu a inexistência de infração, pois o artigo 51, da Lei n. 7.138/1999, estabelece a obrigação de informar ao INDEA, mensalmente, e que o valor da multa está em desconformidade com a legislação.

O Julgador singular deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão dos efeitos do AI n. 097.290 e dos atos dele decorrentes; proibiu a cobrança da multa aplicada e ordenou a baixa na pendência na Certidão de Débitos (id. 79192505, págs. 76/83).

No julgamento do mérito, o Sentenciante julgou procedentes os pedidos, fazendo grafar na parte dispositiva o seguinte:

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para DECLARAR nulo o Auto de Infração n. 097.290 e, por conseguinte, a inexistência da multa aplicada. Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.

CONDENO o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$ 3.373,67 (três mil, trezentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos), nos termos do §§2o e 3o, inciso I, e 19, todos do art. 85, do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Da análise dos autos, observo que a empresa Recorrida atua no ramo de comercialização de produtos agropecuários em geral e, na fiscalização realizada por fiscais do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso – INDEA/MT –, em 28/02/2013, foi autuada e multada (Auto de Infração n. 097.290), em razão de terem encontrado 26 (vinte e seis) frascos de vacina contra a febre aftosa, sem o devido lançamento em formulário próprio, violando, portanto, o artigo 51, da Lei n. 7.138/1999.

O referido dispositivo legal assim dispõe:

Art. 51.
Os responsáveis
pelos estabelecimentos autorizados à revenda e armazenagem de vacinas e/ou produtos de uso veterinário de interesse da Defesa Sanitária Animal,
fornecerão, mensalmente, em formulário próprio do INDEA/MT, informações sobre recebimento, movimentação, venda e estoque desses insumos.
(Negritei).

Nota-se que a Recorrida tem o dever de, mensalmente, fornecer ao INDEA/MT, em formulário próprio, informações sobre o recebimento, movimentação, venda e estoque dos insumos.

No caso em questão, a Recorrida comprovou, por meio de provas documentais, que, no dia 28/02/2013, recebeu da sua matriz, localizada no Município de Rondonópolis, 07 (sete) frascos de vacina, de 50ml, com 10 (dez) doses cada e mais 26 (vinte e seis) frascos de 250ml, com 50 (cinquenta) doses cada.

A nota fiscal n. 280.066, de 28/02/2013, emitido pela matriz de Rondonópolis, é prova incontestável de que houve a remessa dos produtos para a Recorrida, no mesmo dia em que houve a fiscalização do INDEA-MT, que culminou com a sua autuação e aplicação da multa.

Com efeito, se a Apelada tinha a obrigação de informar,
mensalmente
, o recebimento, a movimentação, a venda e o estoque dos produtos, em formulário próprio do INDEA-MT, é certo que na data da fiscalização (28/02/2013) não se encontrava em situação irregular, já que as vacinas vindas de Rondonópolis tinham acabado de chegar.

Não se mostra razoável exigir da empresa Apelada que procedesse ao lançamento dos produtos recebidos da sua matriz, no instante que chegaram, pois a legislação permite que seja feito de forma mensal.

Ademais, a Apelada já havia lançado o recebimento de 07 (sete) frascos das vacinas recebidas de sua matriz, visto que os fiscais do INDEA-MT informaram, no AI n. 097.290, a divergência no estoque de 26 (vinte e seis) frascos.

Dessarte, entendo que, de fato, a Recorrida não praticou nenhuma irregularidade que motivasse a sua autuação e, consequentemente, a aplicação de multa.

Não se nega que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade, contudo, na hipótese em tela, tal atributo não se sustenta, diante das provas trazidas pela Recorrida.

Enfatizo que o ônus da prova, quanto ao afastamento da presunção de veracidade do AI, de fato, incumbia à empresa Apelada, porém esta se desincumbiu de tal dever, na medida que comprovou não ter descumprido a legislação pertinente.

Frise-se que o Princípio de Instantaneidade dos Atos de Fiscalização Fiscal, no caso vertente, não obsta o reconhecimento de nulidade da autuação e da multa, porque a Recorrida comprovou, no procedimento administrativo, que havia recebido as vacinas de sua matriz poucas horas antes da fiscalização realizada pelo INDEA-MT.

Diferentemente do sustentado pelo Apelante, a pessoa jurídica Recorrida não só narrou o ocorrido, como comprovou, estreme de dúvidas, que não praticou nenhuma ilegalidade.

Por tais considerações o desprovimento do Apelo é medida que se impõe.

Do Reexame Necessário da Sentença

Como visto, o Magistrado singular julgou procedente o pedido da inicial para declarar a nulidade do Auto de Infração n. 097.290 e, consequentemente, a inexistência da multa aplicada.

O ato sentencial merece ser mantido pelas próprias razões exaradas, quando da análise do Recurso do Estado de Mato Grosso, conquanto desnecessária sua reprodução em reexame necessário.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, e
RATIFICO
a sentença, em Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021